Tribunal: TJDFT
Processo: 0701120-64.2025.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria por auto de prisão em flagrante, ocorrência policial, apreensão de objetos, imagens de câmeras de segurança e provas orais produzidas sob contraditório.
2. A alegação defensiva de que os bens foram retirados da residência da vítima como forma de pagamento de dívida não encontra respaldo nas provas dos autos. Não se comprovou a autorização da vítima nem o reconhecimento da suposta dívida, o que impede a desclassificação do crime de furto para exercício arbitrário das próprias razões.
3. As imagens registradas evidenciam o rompimento de obstáculo para ingresso na casa e a subtração dos bens, caracterizando furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas (CP, art. 155, § 4o, I e IV).
4. Presentes os requisitos da tipicidade formal e material, ausentes causas excludentes de ilicitude, sendo o réu culpável, a condenação é impositiva.
5. Recurso conhecido e não provido.